Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-79.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002925-79.2019.8.11.0041
Recorrente: VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA
Recorrido: TELEN APARECIDA DA COSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILLA JARDIM INCORPORAÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que proveu parcialmente o recurso da parte recorrente tão somente para fixar que os juros moratórios de 1% incidam a partir do trânsito em julgado do processo (Tema 1.002/STJ), conforme a seguinte ementa (id. 81048955):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR REMANESCENTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO (TEMA 1002 STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula no 543 do STJ. 2. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “tem-se considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017). 3. O STJ fixou a tese de que, “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).
(RAC n° 1002925-79.2019.8.11.0041, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23.03.2021)”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 389, 394 e 402 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da parte recorrida e, diante disso, deve prevalecer o percentual de retenção equivalente a 25% sobre o valor pago pelo imóvel, em conformidade com o contrato celebrado.
Argumenta que a multa rescisória de apenas 10% sobre a quantia efetivamente paga, conforme determinado no acordão “implica em verdadeiro incentivo ao distrato principalmente porque o valor a ser restituído pela Recorrente, será maior do que aquele efetivamente pago pela Recorrida se acrescidos de juros, honorários advocatícios e custas processuais” (ID 85105957 (pg.07).
Recurso tempestivo e preparado (ID's 85563478 e 85307472)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 88778978).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos
A princípio, embora o órgão fracionário tenha aplicado 1.002/STJ à espécie, para determinar a incidência dos juros de mora sobre o valor a restituir a partir do trânsito em julgado, não é preciso a análise deste ponto, pois não foi objeto de insurgência pela parte sucumbente.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 389, 394 e 402 do Código Civil – Súmula 7/STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 389, 394 e 402 do Código Civil, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não observou que o valor de retenção de 10% fomenta o distrato imotivado, bem como deve incidir o percentual de 25% previsto contratualmente.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, sobre o ponto em questão asseverou que:
A ré/apelante fundamenta o pedido de retenção de 25% dos valores pagos pela requerida em orientação do eg. STJ, mas parte de enfoque equivocado, como se se tratasse de ordem inexorável, o que não é o caso; o Tribunal da Cidadania “tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).(...)
Na hipótese, não se vê qualquer excepcionalidade a autorizar a retenção de 25% dos valores pagos; a ré não apresentou qualquer fundamento concreto para demonstrar que o percentual de 10% arbitrado pela sentença deixou de atender perfeitamente bem as particularidades do caso.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a premissa de que valor de retenção no patamar de 10% é justo e razoável ao caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas constantes do processo, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas.
2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.